Tribunal: TJMT
Processo: 1023950-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023950-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ALVES CAMPOS - CPF: 005.356.521-51 (VÍTIMA), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – “FUMUS COMISSI DELICTI” E “PERICULUM LIBERTATIS” DEMONSTRADO – CUSTÓDIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E FORMA DE INTERROMPER A POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUGA DO DISTRITO DE CULPA – PACIENTE SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS EM DIREÇÃO A VIATURA DOS AGENTES PÚBLICOS APÓS EMPREITADA CRIMINOSA – INEFICÁCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar,
em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de garantia
da ordem pública, assegurar o bom andamento da instrução criminal e
a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta, periculosidade do agente e, inclusive, como forma de interromper a possível reiteração criminosa.

Assim, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, repousando efetivamente em impedir que o agente possa praticar novos delitos, face do
modus operandi
, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois, não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(Art. 282, § 6o, CPP).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Pereira Morais
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Sustenta-se, em síntese, que no dia 14/10/2022 o paciente foi preso em flagrante, supostamente pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, no município de Juruena/MT.

No dia 15/10/2022, em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Alega que a decisão não restou demonstrado os requisitos ensejadores para segregação cautelar, apresentando motivos genéricos, baseados nos fatos acontecidos ao tipo penal imputado ao paciente.

Relata que a prisão preventiva está fundamentada com base na gravidade abstrata do delito, ou seja,
risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, o que não restou evidenciado nos autos.

Sustenta que não ficou evidenciado na decisão elementos concretos e objetivos que indiquem a possibilidade que a liberdade do paciente possa colocar em risco a colheita de provas e que fugirá de um possível cumprimento de pena ou até mesmo que voltará a delinquir.

Por fim, alega que estão presentes a existência
“
Fumus Boni iuris”
e
“
Periculum in mora”,

diante a decisão ter se baseado somente em elementos genéricos e na periculosidade abstrata do crime, restando evidente a configuração do constrangimento ilegal do decreto prisional proferido pela autoridade coatora.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente Ricardo Pereira Morais, revogando a segregação cautelar, com imediata expedição do alvará de soltura, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; e no mérito, pela ratificação da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
151986163
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
152728666)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito,
pela denegação da ordem
. (Id. 153424195)

Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, eis que embasada em elementos genéricos – Denota ausência dos requisitos legais da medida extrema – Sustenta que não restou comprovada a imprescindibilidade da segregação cautelar – Menciona acerca da possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Demonstrada a gravidade concreta do crime atribuído ao paciente e seu comparsa, assim como a necessidade da prisão cautelar, principalmente, para garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Pereira Morais
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Comarca de Cotriguaçu/MT
, aqui apontando como coator.

Extrai-se que no dia 14/10/2022 o paciente foi preso em flagrante, supostamente pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, no município de Juruena/MT.

Assim, o art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.

Retrata o impetrante que a fundamentação utilizada para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é genérica e inidônea, bem como estão ausentes o risco à ordem pública, não justificando a segregação cautelar, não fazendo presumir o risco de reiteração delitiva.

Sustenta ainda,
que não ficou evidenciado na decisão elementos concretos e objetivos que indiquem a possibilidade que a liberdade do paciente possa colocar em risco a colheita de provas e que fugirá de um possível cumprimento de pena ou até mesmo que voltará a delinquir, evidenciando que é cabível aplicabilidade das medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

Argumenta o impetrante que a decisão não houve fundamentação idônea no decreto da custódia cautelar, uma vez que não foram usados elementos concretos e entendendo que o presente caso é cabível aplicabilidade de medidas cautelares diversas, conforme dispõe o art. 319 do CPP.

Todavia, diversamente do sustentado, não se constata vício a ser arguido na decisão.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“[...]
Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por estes assinados, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, exame de corpo de delito, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se incluem a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6o, de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado,
se está presente à
necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal,
fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A
preservação da ordem pública
não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão, bem como pelo exame de corpo de delito.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente,
haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

[...]

Analisando as provas carreadas nos autos, verifico que foi apreendida com o acusado a arma utilizada no crime.

A situação narrada descreve uma tentativa de homicídio, tendo o réu, feito disparos contra a vítima, na região da cabeça, conforme demonstra o exame de corpo de delito.

[...]

Não obstante, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade a ordem pública.

Ainda, o réu apenas foi preso após o uso de força, considerando que foi necessário que os policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo em fuga.

[...]

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto,
entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando

a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Ricardo Pereira Morais, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
[...] (Id. 151348652)

Na oportunidade, transcrevo as informações apresentada pela autoridade pela Autoridade Judiciária, aqui indicada como coatora,
in verbis
:

“[....] Ao tempo que lhe cumprimento, venho através do presente prestar as informações solicitadas através do Habeas Corpus n.o 1023950-72.2022.8.11.0000 (Processo referência no 1000992-86.2022.8.11.0099, Comarca de Cotriguaçu), impetrado em favor do paciente RICARDO PEREIRA MORAIS.

RICARDO PEREIRA MORAIS foi preso em flagrante delito pela Polícia Judiciária Civil da Cidade de Juruena/MT, no dia 14.10.2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, I, c.c art. 14, II, do CP (autos do APF no 1000992- 86.2022.8.11.0099).

Durante a audiência de custódia, que foi realizada no dia 15.10.2022, às 17h30min, Ministério Público em audiência requereu a conversão da prisão em preventiva, já a Defesa requereu a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Em decisão, o Juízo concluiu por homologar o auto de prisão e converter a prisão em flagrante em preventiva, através de decisão fundamentada sob os seguintes termos:

Vistos, etc. Em primeiro lugar, consigna-se que houve a impossibilidade de assinatura do documento pelos demais participantes, em razão da realização do ato por videoconferência (art. 17, inciso VI, da Resolução 329/20 CNJ). Este auto de flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do acusado Ricardo Pereira Morais, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2, inciso I c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal. O Ministério Público requereu a conversão da prisão em preventiva. A defesa requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal. Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por estes assinados, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa. Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP). Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, exame de corpo de delito, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se incluem a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão, bem como pelo exame de corpo de delito.

[...]

Não obstante, o réu foi preso em fuga, chegando a trocar tiros com a polícia em zona urbana durante a empreitada, demonstrando sua periculosidade a ordem pública. Ainda, o réu apenas foi preso após o uso de força, considerando que foi necessário que os policiais efetuassem disparos nos pneus do veículo em fuga.

[...]

Conforme pode ser extraído da decisão, o fundamento utilizado foi a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em 24.10.2022 a Autoridade Policial distribuiu o Inquérito Policial no 45.4.2022.30825 (IP 56/2022) vinculado ao caso em tela, cujo protocolo foi autuado sob o n. 1001025-76.2022.8.11.0099.

No dia 02.11.2022 o Ministério Público apresentou Denúncia contra RICARDO PEREIRA MORAIS, e RODRIGO DE SOUZA SILVA (vulgo "bolívia").

[...]

No dia 10.11.2022, proferiu-se decisão recebendo a Denúncia oferecida pelo Ministério Público em relação aos acusados RICARDO PEREIRA MORAIS, e RODRIGO DE SOUZA SILVA (vulgo "bolívia"), imputando a eles condutas tipificadas como infrações penais pelos artigos 121, §2o, inciso I (mediante paga) e inciso IV (mediante emboscada) c/c art. 14, inciso II e art. 20, §3o, todos do Código Penal, com os efeitos da Lei no 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). Na oportunidade também foi reanalisada e mantida a prisão de RICARDO PEREIRA MORAIS, vincando-se o seguinte:

[...] II.2 DA PRISÃO Como dito, o acusado RICARDO PEREIRA MORAIS foi preso em flagrante delito, referida prisão foi homologada em decisão de ID. 102329533 - Pág. 3, oportunidade em que também foi decretada a sua prisão preventiva. Quanto ao acusado RODRIGO DE SOUZA SILVA, não foi possível sua prisão em flagrante, devido a suposta fuga deste, porém a decisão de ID. 102333016 - Pág. 3, foi decretada sua prisão preventiva. Calha mencionar que não houve alteração da situação fática ou jurídica até o presente momento, de modo que não se vê como possível a liberdade provisória. Por conseguinte, tendo em mira a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, concluo pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO PEREIRA MORAIS e de RODRIGO DE SOUZA SILVA.

RICARDO PEREIRA MORAIS foi devidamente citado em 11.11.2022.

Dessa forma, atualmente, o auto de prisão em flagrante n. 1000992- 86.2022.8.11.0099, encontra-se arquivado, visto que sua finalidade foi atingida.

Por fim, no dia 30.11.2022 a Autoridade Policial juntou aos autos da ação penal (1001025-76.2022.811.0099) certidão de óbito da vítima Vanderlei Alves Campos.

No mesmo dia, 30.11.2022 os autos da na ação penal vinculada ao caso em tela, protocolada sob o n. 1001025-76.2022.8.11.0099 foi dado vistas ao Ministério Público, que encontra-se aguardando manifestação em relação a certidão de óbito juntada pela Autoridade Policial, e análise e aditamento da denúncia, bem como para manifestar-se acerca da Decisão que indeferiu a citação editalícia do acusado RODRIGO.

Foi neste momento, em 01.12.2022, que chegou a requisição de informações. [...] (Id. 152728666)

Denota-se da decisão que o flagrante foi convertido em preventiva de modo a preservar o
bem da ordem pública, assegurar
a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução criminal
, conforme os termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando as informações trazidas pela autoridade coatora, verifica-se que a autoridade converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, por entender estarem presentes ao requisitos ensejadores da medida, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o “periculum libertatis” devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, considerando a gravidade da conduta praticada, visto que estava em posse de arma de fogo, empreenderam fuga em um automóvel e, inclusive, atirando contra a viatura policial, no que causa intranquilidade no meio social e coloca em risco a ordem pública, tudo a denotar a periculosidade do beneficiário, de forma a justificar a prisão cautelar, até como forma de se interromper a pratica delitiva.

No momento o paciente apresentou resistência, sendo necessário que os policiais efetuassem vários disparos contra os pneus do carro durante a fuga, e somente conseguindo a captura após uma pane da ignição do veículo do mesmo.

Ademais, importante ressaltar, que arma supostamente utilizada empreitada criminosa, foi apreendida em posse do paciente no momento da abordagem.

A materialidade e os indícios de autoria do delito restaram demonstrado através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão da arma de fogo, pelo exame de corpo de delito, e inclusive, através dos depoimentos prestados.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Na decisão a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a necessidade de
bem da ordem pública, assegurar
a aplicação da lei penal e o bom andamento da instrução criminal
decorrência da reprovabilidade da conduta e da periculosidade do agente, sendo o fator para justificar a segregação cautelar.

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, repousando efetivamente em impedir que o agente possa praticar novos delitos, face do
modus operandi
, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

À vista disso, não visualizo carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória diante a conduta supostamente praticada pelo beneficiário.

Cumpre frisar também que não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

In casu,
evidencia-se que a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes ao caso em análise.

Portanto, não havendo ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, no qual a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Pereira Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023